Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante afirma que o acórdão contém omissão quanto à aplicação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6o, VIII, e 14, caput e §1o, deixando assim de considerar a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor em relação às questões específicas atinentes ao tanque do veículo e da bomba no que tange ao combustível a ser utilizado no abastecimento.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 4 que “O vídeo que instrui a contestação mostra que o autor estacionou o veículo na baia da bomba de diesel (ID 69959178, 00:00:50). O frentista conversa com o cliente e vai até a bomba, retira a mangueira da bomba e coloca o bico no tanque, mas antes de iniciar o abastecimento, retorna ao motorista e depois de receber uma confirmação, volta e dispara o mecanismo do bico da mangueira (ID 69959178, 00:01:28). Esse iter é corroborado pela declaração do frentista (ID 69959177, pág. 1) de que não iniciou o abastecimento antes de certificar com o autor o combustível a ser utilizado.”
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.